Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, em face à sentença proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 70722394): “Trata-se de ação cominatória de obrigação de não fazer, movida por FABRÍCIO BOTELHO DE ARAÚJO em desfavor de MARA RÚBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, partes qualificadas nos autos. Nos termos da emenda consolidada de ID 195910078, expõe a parte autora que seria possuidora de uma das quatro frações ideais do imóvel situado no Altiplano Leste, Rua da Forquilha Encravada, Chácara 28, nesta Circunscrição, cuja posse teria sido adquirida mediante instrumento particular de cessão de direitos aquisitivos, firmado, com terceiro, em 19/05/2022. Afirma que a demandada teria instalado portão eletrônico de acesso aos terrenos e erigido poço artesiano, responsabilizando-se por operar a bomba destinada ao abastecimento das unidades. Relata que a requerida teria criado embaraços para a realização de melhorias na fração privativa de seu terreno, exigido a construção de muro divisório, impedido o acesso à entrada principal da estrutura condominial, bem como interrompido o fornecimento de água. Nesse contexto, postulou, em sede de tutela de urgência, a concessão de ordem judicial, a fim de determinar a desobstrução do portão principal de acesso ao imóvel, bem como a religação da bomba de abastecimento de água. Como tutela definitiva, requereu a imposição de comando inibitório à requerida, a fim de que se abstenha de bloquear o acesso ao imóvel, de interromper o fornecimento de água, de exigir comunicação e autorização prévia para a realização de edificações, bem como de praticar condutas que restrinjam o pleno exercício da posse. Instruiu a peça de ingresso e a emenda, respectivamente, com os documentos de ID 195560165 a ID 195561475, e ID 195910079. A tutela de urgência restou parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento (ID 197699440). Citada, a requerida apresentou a contestação de ID 205917171, na qual, em sede preliminar, suscita a inépcia da inicial, argumentando inexistir comprovação dos fatos constitutivos da causa de pedir. Quanto ao mérito, aduz, em suma, que não teria sido demonstrada a prática de ato ilícito, sustentando que o imóvel do autor seria acessível por portão exclusivo e que o portão principal estaria em modo manual e destrancado, com acesso franqueado a todos os condôminos. Prossegue descrevendo que o abastecimento de água teria sido emergencialmente interrompido, devido à avaria existente na tubulação interna do lote do demandante. Com tais argumentos, defendendo a ausência de atuação eivada de ilicitude de sua parte, pugnou pelo reconhecimento da improcedência da pretensão autoral. A peça de resistência foi instruída com os documentos de ID 205917181 a ID 205917186. Em réplica (ID 209611218), a parte autora reafirmou os pedidos iniciais e postulou a produção de prova oral, tendo instruído a petição com a documentação de ID 209611222 a ID 209611237, cuja manifestação à contraparte restou facultada. Oportunizada a dilação probatória, para além da prova oral vindicada pelo demandante, as partes se limitaram a manifestar interesse pela produção de acréscimo documental, que veio aos autos em ID 210604128 a ID 210604131, ID 214005705 e ID 214005706, e ID 216987952 a ID 216987965. Vieram os autos conclusos”. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ao cabo do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 224088221), condenar a ré em obrigação de não fazer, consistente em se abster de obstruir, impedir ou limitar: a) A utilização, pelo autor, do portão principal do imóvel, situado no Altiplano Leste, Rua da Forquilha Encravada, Chácara 28, Brasília/DF; b) O acesso do autor às águas advindas do poço artesiano, localizado no mesmo imóvel acima descrito, assegurando-se, em favor da demandada, indenização prévia em caso de eventual prejuízo devidamente comprovado (CCB, art. 1.293); c) O exercício, pelo autor, do direito de construir na fração ideal de terreno sobre a qual exerce a posse exclusiva, devendo ser objeto de tutela judicial, a ser deduzida em sede própria, eventual incompatibilidade com a segurança, o sossego e a saúde daqueles residentes nos lotes vizinhos, bem como eventual ofensa ao disposto na Lei Distrital no 4.092/2008. A fim de especificar o conteúdo do comando inibitório (CPC, art. 497), pontuo que deverão ser rigorosamente observadas, por ambas as partes, as regras de direito de vizinhança (CCB, arts. 1.277 a 1.313) e, supletivamente, no que couber, as regras de condomínio geral (CCB, arts. 1.314 a 1.322) e de condomínio edilício (CCB, arts. 1.331 a 1.346), advertindo à parte requerida de que deverá comunicar o autor, com razoável antecedência, salvo situação emergencial, sobre eventual troca de fechadura do portão principal, fornecendo-lhe cópia das chaves correspondentes, bem como sobre eventual interrupção do fornecimento de água, ante a necessidade de reparo ou manutenção, devendo lhe franquear o acesso ao poço artesiano, caso se ausente do local e não seja indicada pessoa apta a solucionar eventual intercorrência. A seu turno, o autor deverá comunicar os demais condôminos, com razoável antecedência, acerca da realização de obras, respeitado o padrão de tolerância da vizinhança, bem como observados os limites instituídos pela Lei Distrital no 4.092/2008, no que se refere à emissão de ruídos, sobretudo em domingos, feriados e horários de almoço e de repouso, salvo situação emergencial devidamente demonstrada. Advirta-se à ré de que, em caso de descumprimento da determinação ora exarada, estará sujeita à multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante fixado na decisão de ID 224088221, sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Esclareço, por oportuno, que a multa cominatória, ora prevista, somente incidirá em caso de descumprimento da ordem emanada do Poder Judiciário, tendo sido prevista em patamar elevado com o específico desiderato de desestimular eventual recalcitrância. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes equitativamente fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC”. A demandada interpôs apelação (ID 70722396). Requereu a reforma da sentença para que fosse determinado ao demandante “a usar o portão secundário, próximo ao seu lote, dando-lhe a devida manutenção”, bem como para obrigá-lo a “aumentar a capacidade de armazenamento de água conforme a sua demanda, dando a devida manutenção”. Preparo, ID 70722399. Contrarrazões em que se suscitou tese de não conhecimento do apelo, em razão de inovação recursal, ID 70722403. Resposta da apelante, ID 71621365. É o relatório. Decido. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso não merece ser conhecido. É sabido que o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC). Na contestação, requereu, em suma, a improcedência dos pedidos iniciais, ID 70722334 – fl. 10. Já no apelo, a requerida postulou para fosse determinado ao requerente “a usar o portão secundário, próximo ao seu lote, dando-lhe a devida manutenção”, bem como para obrigá-lo a “aumentar a capacidade de armazenamento de água conforme a sua demanda, dando a devida manutenção”, ID 70722396 – fl. 13. As teses encerram manifesta inovação recursal, notadamente por pretenderem que este Tribunal aprecie questões que sequer foram ventiladas na peça de defesa. Por conseguinte, a apresentação de nova fundamentação fática ou jurídica e/ou de novo pedido apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por figurar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Em consonância: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESOLUÇÃO POR CULPA DO RÉU. NÃO VERIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. (...) (Acórdão 1646911, 07452865320218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111